Tribunal: TJES
Processo: 5008922-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008922-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDEL DE SOUSA MORAIS
RECORRIDO: LUISMAR ZACHE MARIANELLI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. ADUZEM OS AUTORES TEREM FIRMADO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM O RECORRIDO E, APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO, RESTARAM VALORES EM ABERTO, RELATIVOS A ALUGUEIS, CONDOMÍNIO, MULTAS CONTRATUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE COBRANÇA E TAXA DE PINTURA. A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO DE INGRESSO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE OS FATOS SE PASSARAM DE FORMA DIVERSA À NARRADA NA PETIÇÃO DE INGRESSO. NÃO FORAM JUNTADOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVOS A TODOS OS MESES EM QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO PERDUROU. NO CASO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PROVAS DE CAUSAS EXTINTIVAS/MODIFICATIVAS/IMPEDITIVAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. PODERIA, O RÉU, TER APRESENTADO NOS AUTOS, DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, OS DOCUMENTOS QUE ENTENDESSE CONVENIENTES PARA REBATER A TESE AUTORAL, NOTADAMENTE NO TOCANTE À SITUAÇÃO EM QUE O APARTAMENTO FOI ENTREGUE E RELATIVAS AOS PAGAMENTOS MENSAIS. CONTUDO, DEIXOU DE FAZER PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS SUCUMBENCIAIS (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)